Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708697-06.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Debora dos Santos Oliveira da Silva e Rosa Milene Barbosa Leão de Medeiros Apelado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Debora dos Santos Oliveira da Silva e Milene Barbosa Leão de Medeiros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil (Id. 61999653). As apelantes narram que são filha e esposa de militar excluído da Polícia Militar do Distrito Federal, a bem da disciplina, aos 31 de maio de 2010. Asseveram que a referida exclusão é equiparada à morte ficta, nos termos da Lei no 10.486/2002 e da Lei no 3.765/1960. Sustentam que o Excelso Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4507 declarou a inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002. Assim, alegam serem titulares da legítima pretensão à concessão da pensão por morte. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a concessão de pensão por morte ficta do seu pai e cônjuge, respectivamente, Policial Militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal. É a breve exposição. Decido. Nos termos da regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinação da concessão, às apelantes, da pensão por "morte ficta" em razão da exclusão de Policial Militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada pelas recorrentes em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de obter a concessão de pensão por morte ficta do seu pai e cônjuge, respectivamente, Policial Militar excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal. Argumentam as apelantes serem titulares da legítima pretensão à concessão da aludida pensão por morte. A pensão militar por morte era inicialmente regulamentada pela Lei no 3.765/1960, nos seguintes termos: “Art. 7o A pensão militar defere-se na seguinte ordem: I - à viúva; II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas para os filhos; IV - à mãe, ainda que adotiva, viúva, solteira ou desquitada, e ao pai, ainda que adotivo, inválido ou interdito; V - às irmãs germanas e consanguíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos; VI - ao beneficiário instituído, desde que viva na dependência do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um) anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente. § 1o A viúva não terá direito à pensão militar se, por sentença passada em julgado, houver sido considerada cônjuge culpado, ou se, no desquite amigável ou litigioso, não lhe foi assegurada qualquer pensão ou amparo pelo marido. § 2o A invalidez do filho, neto, irmão, pai, bem como do beneficiário instituído comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por junta médica militar ou do Serviço Público Federal, e só dará direito à pensão quando não disponham de meios para prover a própria subsistência.” (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, aos 31 de agosto de 2011, entrou em vigor a Medida Provisória no 2.215 que instituiu contribuição específica de 1,5% (um e meio por cento) da remuneração para a manutenção da pensão militar, bem como introduziu a possibilidade de renúncia expressa ao benefício. Entrou em vigor a Lei no 10.486/2002, aos 4 de julho de 2002, tendo sido assegurado, no art. 36, § 3o, “a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos”. Assim, a referida lei condicionou a pensão ao pagamento de contribuição adicional e ausência de renúncia expressa. Convém esclarecer que aos 29 de dezembro de 2000 havia entrado em vigor a Medida Provisória no 2.131, que conferiu nova redação ao art. 7o da Lei no 3.765/1960 e, em razão de suas sucessivas reedições, deu origem à Medida Provisória no 2.215/2001. A Lei no 10.486/2002, assim, restaurou o rol originário de beneficiários previsto na Lei no 3.765/1960, e condiciona a pensão ao pagamento de contribuição adicional e ausência de renúncia expressa. No caso, o Policial Militar Ader Renato Barbosa Leão de Medeiros foi excluído a bem da disciplina da Polícia Militar do Distrito Federal, aos 31 de maio de 2010. O Distrito Federal ajuizou a ADI no 4.507 tendo pleiteado a declaração de inconstitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002. O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado pelo ente aludido, tendo declarado a constitucionalidade do aludido dispositivo legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa do referido julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI no 4507 2oJULG, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2022) A regra prevista no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002 determina que ”nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37”. Assim, a morte real do Policial Militar excluído é pressuposto para a concessão da pensão militar para os herdeiros, não sendo admitida a morte ficta para o aludido benefício previdenciário. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO AOS DEPENDENTES. MORTE FICTA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.846/2002. ADI 4.507/DF. CONSTITUCIONALIDADE. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 730462 em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)." (TEMA 733/STF) 2. A ação rescisória fundada no art.966, V, do CPC pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. 3. O julgamento da ADI n. 4.507/2010 deve ser interpretado com base na estabilidade e segurança jurídica. Quando o colendo Supremo Tribunal Federal julga improcedente o pedido formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, declara, vias transversas, constitucional determinada lei ou ato normativo, operando, como regra, efeitos retroativos, já que apenas reafirma a presunção de constitucionalidade que milita em favor das leis. 4. Na hipótese, a r. sentença rescindenda não afastou, explícita ou implicitamente, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 (fixada posteriormente sua constitucionalidade na decisão vinculante da ADI 4.507/DF). A r. sentença rescindenda interpretou a regra inserta no aludido diploma legal sob o aspecto material, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelas autoras, ao entendimento de que somente existe direito à percepção de pensão de militar excluído das fileiras da corporação após seu falecimento real, e não no caso de morte ficta. 5. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão no 1879739, 07109380720248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTE DE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE DE FATO DO MILITAR. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interpretação dos arts. 20, da Lei 3.765/60, e 38, da Lei 10.486/02, indica que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins. 2. Apelo não provido.” (Acórdão no 1829734, 07175143020228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) A continuidade do pagamento de contribuição adicional também é pressuposto para a concessão da pensão por morte, de acordo com as regras previstas no art. 36, § 3o, da Lei no 10.486/2002 e no art. 2o da Lei no 3.765/1960. O pai e cônjuge das apelantes procedeu ao pagamento da aludida contribuição à época em que se encontrava nas fileiras da Policia Militar do Distrito Federal, nos termos da certidão de tempo de serviço referida no Id. 61999620. Ademais, as recorrentes não comprovaram ter efetuado o pagamento da referida contribuição após o dia 31 de maio de 2010. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NECESSIDADE. 1. O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2. Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pela filha ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4. Consoante disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, o militar excluído a bem da disciplina deixará pensão aos seus herdeiros, e não aos seus dependentes, portanto, é requisito necessário para concessão do benefício postulado a morte real do militar excluído. 5. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento à apelação do réu.” (Acórdão no 1674216, 07064277720228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PENSÃO MILITAR POR MORTE. LEI N. 3.765/60 E LEI N. 10.486/02. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NÃO PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado, hipótese inexistente nos autos. 2. O § 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60 dispõem que o militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição. 3. No caso sub judice, verifica-se que o ex-militar falecido, durante o período de efetivo serviço, antes da sua exclusão, optou por efetuar o pagamento do adicional de 1,5%, a fim de garantir pensão aos seus herdeiros, nos termos da legislação aplicável aos policiais militares. Contudo, restou comprovado que não houve o prosseguiu do recolhimento da contribuição após sua exclusão, conforme facultado pela lei, deixando, assim, de preencher requisito obrigatório à concessão do benefício da pensão militar aos seus sucessores. Ao tempo do falecimento o ex-policial militar não ostentava mais a condição de contribuinte. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em 1%.” (Acórdão no 1064942, 20160110552867APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pelas recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso não obstante, a pretensão recursal veiculada pelas apelantes será examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento do recurso de apelação por elas interposto. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator